Tribunal: TJES
Processo: 5018626-12.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Urgência
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018626-12.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: LUIZ CARLOS FERREIRA GARCEZ

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5018626-12.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: LUIZ CARLOS FERREIRA GARCEZ

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE GUAÇUÍ – DR.ª GRACIELA DE REZENDE HENRIQUEZ

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE BLEFAROCALAZE COM INDICAÇÃO FUNCIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar que operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse procedimentos cirúrgicos de exérese de blefarocalaze, correção de lagoftalmo bilateral, cantopexia bilateral e drenagens linfáticas pós-operatórias, diante de indicação médica de comprometimento funcional e psicológico do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a cirurgia de blefarocalaze possui natureza meramente estética, excluída da cobertura contratual, ou caráter funcional/reparador apto a ensejar cobertura obrigatória; (ii) estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência; e (iii) a multa cominatória fixada é desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Laudos médicos apresentados indicam comprometimento do campo visual e repercussão na saúde mental do paciente, o que confere verossimilhança à natureza funcional do procedimento, afastando a alegação de finalidade exclusivamente estética.
4. Nos termos do art. 10, § 13, da Lei nº 9.656/1998, com redação dada pela Lei nº 14.454/2022, a cobertura de procedimento não previsto expressamente no rol da ANS é devida quando demonstrada sua eficácia à luz da medicina baseada em evidências ou houver recomendação técnica idônea, circunstâncias evidenciadas em cognição sumária.
5. Presente o perigo de dano, diante do risco de agravamento do quadro visual e psicológico, prevalece a proteção à saúde do consumidor.
6. A multa diária fixada mostra-se adequada e pode ser revista a qualquer tempo, caso se revele insuficiente ou excessiva, não havendo desproporcionalidade manifesta no momento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A cirurgia de blefarocalaze, quando indicada para correção de comprometimento do campo visual, possui natureza funcional e deve ser coberta pelo plano de saúde. 2. Demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, é cabível a concessão de tutela de urgência para determinar o custeio do procedimento. 3. A multa cominatória pode ser revista a qualquer tempo, caso se revele insuficiente ou excessiva.”
_________
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.656/1998, art. 10, § 13; Lei nº 14.454/2022; CPC, art. 300; CPC, art. 537.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp nº 1.886.929, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08/06/2022; STJ, EREsp nº 1.889.704, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08/06/2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.401.413/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04/03/2024, DJe 08/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5018626-12.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: LUIZ CARLOS FERREIRA GARCEZ

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE GUAÇUÍ – DR.ª GRACIELA DE REZENDE HENRIQUEZ

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Adiro ao relatório.

Como relatado, cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão (ID 78572463 do processo de origem) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Guaçuí que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
LUIZ CARLOS FERREIRA GARCEZ
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a Agravante autorize e custeie a realização dos procedimentos cirúrgicos de “
exérese de blefarocalaze, correção cirúrgica do lagoftalmo bilateral, cantopexia bilateral, bem como as drenagens linfáticas pós-operatórias
”.

Sustenta o recorrente, em síntese (ID 16771304), que:
(i)
a decisão agravada possui caráter satisfativo e irreversível;
(ii)
os procedimentos possuem natureza meramente estética e estão excluídos da cobertura contratual (Cláusula 64, VIII);
(iii)
os laudos médicos não atestam urgência, tratando-se de cirurgias eletivas;
(iv)
é indispensável a submissão do paciente à junta médica ou perícia prévia;
(v)
e que a multa diária de R$ 1.000,00 é desproporcional.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo (ID 16823666).

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 16913666).

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A parte agravada ajuizou a ação de origem objetivando compelir a Operadora de Saúde ora Recorrente a autorizar e custear o procedimento cirúrgico denominado dermatocalaze ou blefarocalaze de pálpebras superiores, negado pela recorrente sob o fundamento de que possui caráter estético e não funcional. Obtida a tutela, o plano de saúde apresentou a presente irresignação recursal.

Desde logo, ressalta-se que não se vislumbram presentes os requisitos para revogação da tutela antecedente ora concedida em primeira instância.

Sobre a questão,
ab initio
, registra-se que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (Direito Privado – Terceira e Quarta Turmas) no julgamento dos EREsp 1886929 e EREsp 1889704 firmou entendimento no sentido de que, em regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS) é taxativo, não estando as operadoras de saúde obrigadas a cobrirem tratamentos não previstos na lista. Definiu, ainda, o C. STJ as seguintes teses:

1- O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo;

2- A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol;

3- É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol;

4- Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.

Ademais, posteriormente, entrou em vigor em 21 de setembro de 2022 a Lei Federal nº 14.454/2022, que alterou a Lei nº 9.656/1998, cabendo destacar inclusão do parágrafo 13 do artigo 10, que positivou duas das condições expressas nas teses firmadas pelo STJ,
in verbis
:

Art. 10.

(...)

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: (Incluído pela Lei nº 14.454, de 2022)

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou (Incluído pela Lei nº 14.454, de 2022)

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. (Incluído pela Lei nº 14.454, de 2022)

Fixadas tais premissas, e voltando ao caso concreto, resta definir se a cirurgia (blefarocalaze/blefaroplastia) possui natureza meramente estética (como alega a Agravante) ou funcional/reparadora (como defende o Agravado e reconheceu a decisão de origem).

O d. Juízo de primeiro grau fundamentou a concessão da tutela de urgência nos laudos médicos (IDs 72652758 e 72652759 do processo de origem) que atestam o caráter funcional e reparador (CIDs H02.3, H02.2, H53.4 e F41), comprometendo o campo visual e afetando a saúde mental do paciente.

A Agravante, por sua vez, contrapõe tais laudos com uma auditoria médica própria que concluiu pela finalidade estética (ID 16771310) e um Parecer do NatJus (ID 16771306).

Ocorre que o próprio parecer do NatJus/TJMG (Resposta Técnica nº 1690/2020), juntado pela Agravante, informa que
"Quando constatado dano funcional a cirurgia é coberta pelo SUS
" e que "
O dano funcional é constatado através exame de campo visual computadorizado (campimetria computadorizada)
".

Embora a Agravante alegue que os laudos do Agravado são vagos, os referidos documentos médicos (ID’s 72652758 e 72652759, dos autos originários) são claros ao apontar o comprometimento do campo visual e o impacto nas atividades laborativas e na saúde psicológica, alinhando-se à hipótese de cobertura funcional.

Neste ínterim, este E. Tribunal de Justiça, mesmo após as discussões sobre a taxatividade do rol, já reconheceu a obrigatoriedade da cobertura em caso análogo, ante a expressa indicação funcional da cirurgia, aplicando a mitigação da taxatividade:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBRIGACIONAL C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO.
CIRURGIA DE BLEFAROCALAZE. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS. AUSÊNCIA DE INDEFERIMENTO EXPRESSO DA INCORPORAÇÃO AO ROL. EFICÁCIA CIENTIFICAMENTE COMPROVADA
. RECOMENDAÇÃO DO NATJUS. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO. 1) Revela-se desnecessária a produção de outras provas para exame da controvérsia, que versa sobre o dever de cobertura ou não do procedimento cirúrgico solicitado. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada. 2) A Segunda Seção do STJ uniformizou o entendimento de que, embora o Rol da ANS seja, em regra, taxativo, é possível mitigá-lo, atendidos determinados critérios estabelecidos no julgamento repetitivo. 3) Simples pesquisa ao sítio eletrônico da ANS evidencia a ausência de indeferimento expresso da incorporação do procedimento ao rol da entidade. 4)
A despeito da simplicidade da remoção do excesso de pálpebras (blefarocalaze), que notadamente diminui o campo visual e obsta a plena visão, é farta a produção científica no sentido da eficácia do tratamento com fins funcionais, é dizer, não estéticos, a exemplo da Nota Técnica nº 134817 do NATJUS.
5) Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00269882620198080024, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível, 24/08/2024)

Ademais, registra-se que o médico assistente tem a prerrogativa de indicar o tratamento mais adequado ao seu paciente, mediante laudo que o justifique. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA COMPROVADOS – NECESSIDADE DO MEDICAMENTO ATESTADA POR PROFISSIONAL A ÁREA MÉDICA QUE ACOMPANHA A EVOLUÇÃO DO QUADRO CLÍNICO DA MENOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Diante de laudo médico emitido por especialista na área, resta demonstrada a verossimilhança nas alegações autorais, justamente porque foi comprovada a necessidade de que a autora se submeta ao tratamento na forma como indicado pelo profissional da área médica que acompanha a evolução do seu quadro clínico, o qual detém conhecimento específico para apontar o método mais adequado para o paciente.
Precedentes deste e. TJES. 2. A urgência apontada pela médica não necessariamente guarda relação com uma suposta justificativa para obter o medicamento, podendo ser relacionada exatamente com a resposta positiva obtida através do tratamento, associada com eventual impossibilidade financeira dos genitores em mantê-lo. Portanto, também restou configurada a urgência, já que o sobrestamento da decisão recorrida terá reflexos diretos no desenvolvimento e na saúde da recorrida, enquanto sua manutenção implicará exclusivamente em reflexos econômicos para a agravante, o que demonstra a evidente prevalência do primeiro em relação ao segundo. 3. Sob outro prisma, esta c. Primeira Câmara já manifestou entedimento no sentido de que “a alegação de que o tratamento indicado para a agravada não está incluído em rol da ANS (Agência Nacional de Saúde), por si só, não permite à operadora de saúde recusar a respectiva cobertura, tendo em vista tratar-se de enumeração exemplificativo” e que “os procedimentos não previstos no rol da ANS, [...] possui natureza meramente exemplificativa” (TJES, AI n. 5003516-75.2022.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Relator Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, DJe 13-08-2022). 4. Também convém ressalvar que foi sancionada, recentemente, a Lei nº 14.454, de 21 de setembro de 2022, a qual afasta a taxatividade do rol da ANS. Com efeito, se uma doença é coberta pelo plano de saúde, a operadora não pode limitar as formas de seu tratamento, nos moldes da prescrição médico do profissional que acompanha o paciente, segundo as técnicas mais modernas, sob pena de tornar inócua a manutenção da vida e da saúde. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50069469820238080000, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, 09/10/2024)

Assim, ressaltando que esta análise reflete apenas a fase de cognição sumária em que se encontram os autos originários, conclui-se que os laudos médicos apresentados pelo Agravado com a sua petição inicial conferem densa verossimilhança à alegação de que o procedimento não é um mero capricho estético, mas uma etapa necessária para o restabelecimento da saúde funcional (visão) e mental do paciente.

Portanto, a decisão de primeiro grau guarda sintonia com a jurisprudência dominante e com a legislação aplicável (Art. 10, § 13, da Lei 14.454/2022), o que afasta a possibilidade de provimento do recurso da operadora.

Prosseguindo, quanto ao risco de dano, há de se considerar o
periculum in mora
em favor do Agravado, que relata prejuízos visuais e um "
estado psicológico deteriorado
". Tal, por certo, basta para inferir a urgência apta à manutenção da tutela ora deferida na origem, face ao risco de dano à saúde e à qualidade de vida do consumidor.

Por fim, apesar da argumentação acerca da suposta desproporcionalidade da astreinte ora fixada em R$ 1.000,00 com teto de 30 dias multa, entende-se que tal não merece acolhimento, especialmente considerando o valor da obrigação principal e as consequências envolvidas.

É cediço que a tutela jurisdicional impositiva pressupõe o cumprimento pela parte. A multa processual, por seu turno, só passará a incidir em caso de desatendimento da ordem judicial por quem possui o dever de cumprir, ainda que irresignada com a decisão.

Ademais, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decisão que fixa a multa cominatória não preclui nem faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo, quando verificada a insignificância ou exorbitância dos valores arbitrados. (STJ - AgInt no AREsp n. 2.401.413/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024).

Portanto, ainda que que dita desproporcionalidade não seja evidente neste momento processual, caso configurada no futuro, poderá ser oportunamente alegada e efetivamente apreciada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.